Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-98.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007217-98.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOACIL DOS SANTOS - CPF: 171.649.071-53 (APELANTE), VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), SILVANO DE TAL (APELADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 988.926.492-72 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), CLAUDENICE DOS SANTOS - CPF: 025.157.471-75 (APELADO), SILVANO DE LIMA - CPF: 651.426.911-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1007217-98.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante:
Leoacil dos Santos.

Apelados:
Silvano de Lima e Claudenice dos Santos.

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561 DO CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - POSSE NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A não demonstração por parte do autor de sua posse e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1007217-98.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante:
Leoacil dos Santos.

Apelados:
Silvano de Lima e Claudenice dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leoacil dos Santos

em face d
a sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar n. 1007217-98.2017.8.11.0002,

movida contra Silvano de Lima e outra, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por ausência dos requisitos legais do artigo 561 do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o autor, ora apelante, pretende a reforma da decisão, alegando que a Magistrada de origem não analisou as provas juntadas aos autos pelo recorrente, tais como: fotos da construção do imóvel no terreno em pauta, que comprovam serem recentes, comprovantes de despesas com materiais de construção, que são de parentes dos recorridos, alguns com datas anteriores ao da ação, como o IPTU e Energia Elétrica.

Afirma que os Contratos Particulares de Compromisso de Compra e Venda realizados entre Antônio Carlos da Silva e Claudenice dos Santos, juntados aos autos, referem-se ao imóvel localizado na Rua I, Quadra 13, Lote 10, Jardim Ipanema, Várzea Grande/MT, não sendo o imóvel em questão, que está localizado na Quadra 13, Lote 13, Jardim Ipanema, Várzea GrandeMT.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença com a consequente procedência da ação e reintegração possessória do bem.

Os apelados apresentaram às contrarrazões no id. 198179668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1007217-98.2017.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante:
Leoacil dos Santos.

Apelados:
Silvano de Lima e Claudenice dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Leoacil dos Santos ingressou com a ação de reintegração de posse com pedido de liminar em face de Silvano de Lima e outra, alegando ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel, registrado no 5o Serviço Registral de Cuiabá sob o n.o 19.739, que foi invadido pelo réu.

Sustentou ter registrado o Boletim de Ocorrência em 04.07.2017 e notificado extrajudicialmente o réu, em 22.07.2017, contudo, sem êxito, ensejando a propositura da ação.

Requereu a concessão de liminar para ser reintegrado na posse do lote e, ao final, a confirmação da medida. Juntou os documentos no id. 9958033 – autos de origem.

Em contestação, os réus alegaram que compraram os direitos sobre o imóvel de um terceiro e que já exercem a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 5 anos, contados da data da notificação enviada pelo requerente, bem como que o antigo vendedor detinha a posse do referido imóvel, há mais de 20 anos, sem qualquer oposição.

Após a instrução processual, a MMa Juíza
a quo
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por ausência dos requisitos legais do artigo 561 do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Contra essa decisão, o apelante recorre.

Irresignado, o autor pretende a reforma da decisão, alegando que a Magistrada de origem não analisou as provas juntadas aos autos pelo recorrente, tais como: fotos da construção do imóvel no terreno em pauta, que comprovam serem recentes, comprovantes de despesas com materiais de construção, que são de parentes dos recorridos, alguns com datas anteriores ao da ação, como o IPTU e Energia Elétrica.

Afirma que os Contratos Particulares de Compromisso de Compra e Venda realizados entre Antônio Carlos da Silva e Claudenice dos Santos, juntados aos autos, referem-se ao imóvel localizado na Rua I, Quadra 13, Lote 10, Jardim Ipanema, Várzea Grande/MT, não sendo o imóvel em questão, que está localizado na Quadra 13, Lote 13, Jardim Ipanema, Várzea GrandeMT.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença com a consequente procedência da ação e reintegração possessória do bem.

Pois bem. De início, necessário se faz dizer, que o cerne da questão está em saber sobre a
comprovação da posse do imóvel
objeto da reintegração de posse.

Em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim, para justificá-la e a partir dela, requerer a sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação de domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação de domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212 - destaquei).

Sobre o tema, cito ainda doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2o, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2o). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado no 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7a Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144).

Feitas estas considerações, destaco que a tutela de manutenção ou de reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo eles
:
a posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação ou a perda da posse, os quais se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, em que pesem as alegações do apelante, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a sentença não merece reforma. Explico.

Conforme mencionado pela douta magistrada,
as testemunhas dos réus/apelados, confirmaram em audiência, que eles adquiriram o imóvel de Antônio Carlos da Silva, que já residia no local por mais de 20 (vinte) anos.

A testemunha Jucelino de Souza Silva, inclusive, morador próximo, disse que antes de Antônio Carlos mudar-se para o lote só tinha mato e animais peçonhentos no local.

As testemunhas também disseram que os réus adquiriram o lote de Antônio Carlos e ali residiram por alguns anos antes de serem procurados pela pessoa que se dizia proprietária.

O autor, ora apelante, por seu turno, não fez nenhuma prova acerca da alegada posse, pelo contrário, deu ênfase à questão da propriedade sem adentrar profundamente no aspecto da posse, tendo, inclusive, juntado cópia da matrícula e outros documentos aptos à demonstrar a transmissão da propriedade, elementos que, por certo, apenas indicam indícios de propriedade e domínio, mas não de posse.

Sendo assim, embora o apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face ao cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não têm aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto.
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que não restou demonstrado pelo mesmo, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, mormente a sua posse, motivo pelo qual a MMa. Juíza andou bem ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”.
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024